Tribunal: TJES
Processo: 5000638-14.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000638-14.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: GERALDO ABDALA MANSUR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que extinguiu execução fiscal movida em face de Mar e Terra Bar e Restaurante Ltda - ME, sem resolução do mérito, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução 547/2024 do CNJ. A execução, proposta em 2017 para cobrança de débito no valor de R$ 1.504,28, permaneceu suspensa sem citação da parte devedora ou localização de bens penhoráveis entre os anos de 2018 e 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ possuem aplicação imediata aos processos em curso; (ii) estabelecer se a ausência de citação e de movimentação útil por período superior a um ano em execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 caracteriza falta de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento de paradigma de repercussão geral autoriza a aplicação imediata das teses firmadas aos processos que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão respectivo.

O Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema 1.184, reconhece a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

O parágrafo 1º do art. 1º da Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça determina a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando inexistir movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou sem localização de bens penhoráveis.

A pretensão executória em análise envolve montante manifestamente abaixo do patamar de alçada e carece de atos frutíferos desde agosto de 2018, enquadrando-se nas hipóteses de extinção compulsória por falta de interesse processual.

O Município não demonstra a adoção de diligências administrativas prévias ao ajuizamento, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título, conforme exigem a alínea a e a alínea b do item 2 do Tema 1.184 do STF.

A extinção do feito com base em política judiciária voltada a reduzir o assoberbamento do Judiciário não configura ofensa à separação de poderes, ao pacto federativo ou à competência tributária municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Proclamação de resultado de julgamento
: No recurso de apelação interposto pelo Município de Colatina, nega-se provimento ao recurso.

Tese de julgamento
:

O Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ possuem aplicação imediata aos processos de execução fiscal em curso.

É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando constatada a ausência de movimentação útil há mais de um ano sem citação do devedor ou localização de bens.

O interesse de agir em execuções de baixo valor depende da prévia tentativa de solução administrativa ou do protesto da Certidão de Dívida Ativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, princípio da eficiência; alínea a e alínea b do item 2 do Tema 1.184 do STF; parágrafo 1º do art. 1º da Resolução 547/2024 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184); STF, RE 1.546.884; TJES, Apelação 5006903-31.2023.8.08.0011; TJES, Apelação 5001167-08.2018.8.08.0011; TJES, Apelação 5000242-48.2019.8.08.0020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000638-14.2017.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO: GERALDO ABDALA MANSUR

JUIZ DE DIREITO: DR.
GETTER LOPES DE ARIA JUNIOR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
,
visando a reforma da sentença que extinguiu a execução fiscal movida face a

MAR E TERRA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME
, pautando-se na tese fixada no Tema 1184, pelo STF e na Resolução 547/2024, do CNJ.

Em suas razões recursais aduziu o Município, em suma, não estarem presentes os requisitos previsto no Tema 1184, do STF e da Resolução 547/2024, do CNJ, dizendo-os inaplicáveis aos processos em curso. Adiciona a existência de autonomia Municipal para proposição de execuções, sendo sua legislação tributária.

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

Conforme já decidiu a Suprema Corte, que “
é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado” (Recurso Extraordinário n.º 1.355.208/SC –
Tema
n.º
1.184
). -
O julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a

aplicação imediata

das teses firmadas às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do seu trânsito em julgado
.”
(RE 1546884, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 30/04/2025) Publicação: 06/05/2025).

Esta Corte e, especificamente, este Órgão Fracionário, não destoam, no que destaco os seguintes julgados recentes sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 possuem aplicação imediata aos processos em curso.
A execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) exige comprovação da tentativa de solução administrativa prévia e protesto do título. A ausência do protesto da CDA cujo valor é inferior a dez mil reais, bem como de justificativa bastante para fazer crer na inadequação da medida, é circunstância que afasta o interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A aplicação imediata do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 é legítima em processos em curso.
Execuções fiscais de baixo valor exigem tentativa de solução administrativa e protesto do título, sob pena de configurar ausência de interesse de agir. (...). ( TJES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA) Número: 5006903-31.2023.8.08.0011, Data: 06/Feb/2025, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: HELOISA CARIELLO)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
As teses firmadas pelo STF no Tema 1.184 e as diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024, que determinam a extinção de execuções fiscais de baixo valor, aplicam-se também aos processos já ajuizados, conforme os princípios da eficiência administrativa e da imediata aplicabilidade de normas procedimentais.
4. É necessário comprovar a tentativa de soluções administrativas prévias e o protesto do título para a demonstração do interesse processual em execuções fiscais de baixo valor, conforme definido pelo STF no Tema 1.184 e regulamentado pela Resolução CNJ nº 547/2024. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. A aplicação das normas procedimentais do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 é imediata, alcançando execuções fiscais ajuizadas antes de sua edição.
(...) (TJES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Número: 5001167-08.2018.8.08.0011, Data: 28/Nov/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR.
TEMA 1.184 DO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA DO VALOR DE ALÇADA DO MUNICÍPIO. PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO 547/24 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento vinculante fixado pelo STF no tema 1.184, "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis";
2. Não havendo modulação dos efeitos do precedente vinculante, aplica-se de imediato o Tema 1.184 do STF, de modo que atinge também às execuções em curso
; 3. Ausente a comprovação adequada da legislação e da regulamentação do valor de alçada pelo ente municipal, adota-se os parâmetros fixados pelo CNJ na resolução 547/24; (...) (TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 5000242-48.2019.8.08.0020, Data: 03/Jun/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES)

Superada esta questão, lembro que o caso concreto gravita entorno das disposições interpretativas da
Suprema Corte no Tema 1.184
, bem como, da regulamentação empreendida pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução 547/2024.

No Tema Repetitivo 1.184, o Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese:

Tema 1.184:

"
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Com base no referido Tema, o CNJ editou a Res. 547/2024, que expressamente prevê:

RES. Nº 547/2024 – CNJ

Art. 1º

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão
ser extintas as execuções fiscais de valor

inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento,
em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado
ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Subsumindo tais disposições à realidade concreta vertida nos autos, a execução tem por objeto débito originário no valor de
R$ 1.504,28 (um mil, quinhentos e quatro reais e vinte e oito centavos),
portanto, manifestamente abaixo do valor de alçada previsto na Resolução.

Ademais, proposta a ação ainda em
20
1
7
,
até o presente momento
não se logrou êxito na citação
do Executado, nem tampouco na localização de bens penhoráveis.

Veja-se que o Exequente requereu e o Juízo
a quo
determinou a suspensão do feito pelo prazo de 01 ano, visando a localização do Executado, tendo sido suspenso o processo de agosto/2018 a agosto/2024, portanto, por muito mais de 01 ano, sem êxito, não havendo nenhum tipo de manifestação da Municipalidade nesse período.

Portanto, impõe-se reconhecer que desde 2017 não se logrou êxito na citação do Executado, não havendo movimentação útil do processo ao menos desde então, ou ao menos desde agosto de 2018.

Evidencia-se, portanto, que a execução fiscal em curso encontra-se dentro dos parâmetros insculpidos pelo CNJ, à luz do Tema 1.184, do STF, para a extinção compulsória, em função da ausência de interesse de agir, considerando o princípio constitucional da eficiência administrativa.

A extinção aqui vertida tem por base jurídica o julgamento do Tema 1.184, pela Suprema Corte e a Resolução 547/2024 do CNJ, em uma conjuntura que compõe um contexto mais amplo de uma política judiciária a envolver o assoberbamento do Poder Judiciário e as execuções fiscais, responsáveis por 34% do acervo de processos e por uma taxa de contingenciamento da ordem de 88%, a impor a adoção de providências necessárias a dirimir tal realidade, o que se dá em nome do princípio constitucional da eficiência, política esta que volta-se às execuções fiscais de baixo valor, como é a hipótese dos autos.

Não há, portanto, margem a se falar em ofensa à Separação dos Poderes ou mesmo ao pacto federativo no caso presente.

Por fim, não se vislumbra no caso presente a adoção de nenhuma espécie de diligência administrativa pela Municipalidade, notadamente quando constatada dívida fiscal dita de baixo valor, como a
tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
ou o
protesto do título,
como previsto no item 2 do Tema 1.184.

Ademais, não socorre o Município, nesse caso, a alegação de que possui legislação específica de parcelamento do débito, pois não basta a existência da legislação, exigindo o STF a adoção de medidas concretas prévias ao ajuizamento da ação ou mesmo que o faça no curso do processo, viabilizando-lhe a suspensão do feito para tanto.

Ocorre que no caso concreto sequer logra êxito eu Município em localizar os Executados, e isso já há cerca de 08 anos, em que o processo tem curso manifestamente infrutífero.

Sobre a alegada existência de Lei Local que preveja teto para ajuizamento de execuções fiscais, é preciso se ter em mente que a ausência de interesse de agir aqui caracterizada decorre da ausência de movimentação útil do processo há muito mais de 01 ano, estando o feito em curso há cerca de 08 anos sem sequer terem sido localizados os Executados, ou seja, sem sequer ato citatório.

Não há margem, portanto, a se falar em ofensa à competência constitucional do Ente Federado, que restou respeitada com o processamento da ação com valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Portanto, o caso presente amolda-se ao disposto no Tema 1184, STF e na Resolução 524/2024, do CNJ, não havendo como dissentir da sentença recorrida.

Diante de todo esse contexto,
conheço e nego provimento ao recurso para manter, incólume, a sentença recorrida.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.